Tribunal: STF
Processo: HC 265792
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcela Santos Teixeira de Lima contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 220.019/PR (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente “[...] teve a prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e extorsão” (doc. 113, p. 1).  



    Neste writ, as impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Em 16 de maio de 2025 a meritíssima juíza decretou a prisão preventiva da Paciente em razão de investigações que estavam sendo feitas pela Delegacia de Polícia local pela suposta prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e possível extorsão sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    [...]



    A decisão do STJ se fundamentou, em síntese, na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta dos delitos e suposta participação em organização criminosa. Além da garantia de aplicação da lei penal, em razão de a paciente ter se evadido do distrito da culpa, bem como inaplicabilidade da prisão domiciliar, por entender que os crimes imputados envolvem violência ou grave ameaça (extorsão) e teriam sido praticados na residência da paciente, afastando a aplicação do art. 318-A do CPP e do HC coletivo n.º 143.641/SP.



    Contudo, data máxima vênia, tal decisão merece ser revista por esta Suprema Corte, por representar constrangimento ilegal manifesto.



    [...]



    O cerne da questão reside na negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo sendo a paciente mãe de infante. A decisão coatora aplicou de forma automática as exceções previstas no art. 318-A do CPP e no Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP, sem, contudo, realizar a devida ponderação de princípios, notadamente o do melhor interesse da criança, alçado à prioridade absoluta pela Constituição Federal (art. 227). (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requerem:  



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja imediatamente substituída a prisão preventiva da paciente MARCELA SANTOS TEIXEIRA DE LIMA pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura a ser cumprido com urgência; b) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, para confirmar a liminar e converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, em outra medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTORSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o qual buscava a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da agravante, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e extorsão. 2. A defesa alegou ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e requereu sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a agravante é mãe de criança menor de idade, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta dos delitos, na periculosidade da agravante e na sua vinculação a organização criminosa, além de destacar a evasão do distrito da culpa como elemento suficiente para justificar a custódia cautelar. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para revogar a prisão preventiva da agravante, substituindo-a por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, considerando sua condição de mãe de criança menor de idade. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos e a habitualidade delitiva da agravante, evidenciada por sua participação em organização criminosa. 6. A evasão do distrito da culpa pela agravante demonstra intenção de frustrar a aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a fuga do acusado é elemento suficiente para justificar a custódia cautelar. 8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica ao caso, pois os crimes imputados à agravante envolvem violência e grave ameaça, além de terem sido praticados em sua própria residência, onde reside seu filho, circunstâncias que afastam as hipóteses autorizadoras previstas no art. 318-A do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP. 9. Não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta dos delitos, a habitualidade delitiva e a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica quando os crimes envolvem violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 318-A do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada quando há elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar. (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    No presente caso, a análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista a suposta participação da agravante em associação criminosa destinada a cometer o crime de tráfico de drogas. Na ocasião, a acusada, em conjunto com seu companheiro, fornecia drogas aos corréus Daiana e Gilcenei, os quais se encarregavam do fracionamento e posterior comercialização dos entorpecentes – fl. 50.



    [...]



    Destacou, ainda, a decisão que decretou a segregação cautelar que a acusada e seu companheiro se evadiram da cidade após esses fatos, com o intuito de se furtarem da aplicação da lei penal – fl. 86. Cumpre registrar que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.



    [...]



    Outrossim, no tocante a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, melhor sorte não socorre à defesa.



    [...]



    No caso concreto, o acórdão de origem entendeu não ser a hipótese excepcionalíssima de se deferir a prisão domiciliar destacando o fato da agravante integrar e organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, cometendo os delitos em sua própria residência, local onde também reside seu filho, bem como pelo fato de um dos crimes, em tese, praticados, ter sido cometido mediante grave ameaça, circunstâncias aptas a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte – fl. 16. (doc. 12, pp. 4, 5 e 6 – grifei).  



    O acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O acordão da Quinta Turma não merece reparos.



    No caso, não bastasse a circunstância de que o tráfico de drogas ocorria no interior de sua própria residência (doc. 14, p. 6), e que a extorsão teria sido praticada com grave ameaça (doc. 14, p. 6), crimes pelos quais, inclusive, a paciente foi denunciada, acresça-se a sua condição de foragida (doc. 14, p. 6). Por esses motivos, tem-se inaplicável o art. 318-A, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR REQUERIDO EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva de mãe de filho menor de 12 anos. II. Questão em discussão 2. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do que estabelece o art. 318-A, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Writ impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 197.867/MG. 4. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia a possibilitar superar o óbice indicado. Consta do acórdão impugnado que: […] a paciente aparentemente integra grande associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, juntamente com outros 30 investigados, sendo essa vinculada à organização criminosa do PCC – Primeiro Comando da Capital, e suspeita também de outros crimes como homicídios e tentativas de homicídios, motivadas por disputa de territórios para comércio ilícito de drogas, o que denota a extrema periculosidade da paciente. Ademais, conforme FAC (doc. 22), Simone possui outros registros criminais, datados do ano de 2022, referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo com remuneração suprimida (fl. 1.291). Ademais, consta dos autos a informação de que a recorrente se encontra foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto (fl. 16). IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.407 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 4. Os contornos da prática delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 5. O fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 6. Os contornos do caso, especialmente ante informações da prática do tráfico no interior da residência, desautorizam a concessão do benefício. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 247.451 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/1/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator